Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO CONFIGURADO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO E RES FURTIVA DE VALOR PEQUENO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da Insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF.

2. É incabível a aplicação do Princípio da Insignificância quando o apelante possui 3 (três) condenações definitivas por crimes patrimoniais, de modo que não se pode considerar insignificante a nova incursão em crime contra o patrimônio, pois resta evidente o relevante grau de reprovabilidade da conduta. Não fosse o suficiente, resta evidente a periculosidade social da ação, já que, ao subtrair os três canos de cobre da evaporadora, que estavam acoplados ao aparelho de ar-condicionado, o apelante provocou uma explosão que colocou em risco os moradores do prédio onde se situa o restaurante.

3. Deve ser reconhecido o privilégio do artigo 155, § 2o, do Código Penal para o crime de furto, pois o valor da res furtiva é de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) e o apelante foi considerado tecnicamente primário pela Juíza sentenciante, possuindo três condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 05 anos.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.